Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703203-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAILSA DA CRUS ALVES AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPACHO Em razão de preliminar de não-conhecimento suscitada em contrarrazões (Id. 23505946), intime-se a parte agravante para, querendo, exercer o contraditório sobre a questão. Também observo que, conforme consulta processual, após a decisão agravada houve sentença extintiva (Id. 82071971 dos autos principais). Deve a parte agravante apresentar manifestação acerca da possível prejudicialidade do recurso. Prazo de 5 dias. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora